Tribunal: TJDFT
Processo: 0726449-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS ORIGINAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica proveniente de crédito concedido a produtor rural para o desenvolvimento da sua atividade econômica, presente o disposto em seu artigo 2o.
II. Extratos bancários não são documentos armazenados ou custodiados pelas instituições financeiras, mas documentos gerados e disponibilizados aos clientes para guarda ou conferência de movimentações financeiras.
III. As instituições financeiras não mantêm em seus arquivos extratos originais de determinada data, senão disponibilizam extratos com data certa de emissão.
IV. Se os autores não comprovaram que o réu tem armazenados os “extratos originais de 1990”, que não se confundem com o registro das movimentações financeiras de 1990, não pode ser acolhida a pretensão de exibição deduzida, consoante a inteligência dos artigos 397 e 398 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento desprovido.